Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Processo : 0711487-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 116791837, complementada pela decisão ao id. 116928237, dos autos originários n. 0009481-22.2017.8.07.0001), que deferiu o pedido na ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, ante a comprovação do pagamento parcelado do ITCMD. Todavia, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 40865732), considerando o pagamento integral do imposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator